Tribunal: STF
Processo: RE 77027
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANCA.-"AÇÃO COMINATORIA PARA SUBSTITUIÇÃO, POR
TIJOLOS DE VIDRO FIXOS, DE BASCULANTES ABERTOS EM PAREDE
PERPENDICULAR, A MENOS DE METRO E MEIO DA LINHA DIVISORIA DOS
PREDIOS." NÃO INCIDENCIA DA NORMA DO ARTIGO N. 573 DO CÓDIGO CIVIL,
PELA ELEVAÇÃO DE MURO QUE RESGUARDA, PLENAMENTE, O PREDIO DOS
AUTORES CONTRA O DEVASSAMENTO. DANOS DECORRENTES DO ARREMESSO DE
OBJETOS DO PREDIO VIZINHO. RESSALVA DOS MEIOS LEGAIS PARA IMPEDIR
TAIS DANOS, INCONFUNDIVEIS COM O DEVASSAMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.